Tribunal: CARF
Processo: 10830.911319/2021-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.911319/2021-86
ACÓRDÃO
1301-007.754 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARTON-BOX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
A ausência de retificação da DCTF, por si só, não impede a análise do
direito creditório, desde que presentes outros elementos que evidenciem a
existência do crédito. Verificada a consistência de valores nas declarações
apresentadas pelo contribuinte (DCTF, ECF, DIPJ), e não comprovado o
pagamento indevido ou a maior, deve ser mantido o despacho decisório
que não homologou a compensação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESPACHO DECISÓRIO
MOTIVADO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
A intimação prévia à emissão do despacho decisório constitui prerrogativa
à disposição da autoridade fiscal, de modo que sua ausência não implica
em cerceamento do direito de defesa, especialmente quando o ato se
baseia nas informações declaradas pelo próprio contribuinte e encontra-se
devidamente fundamentado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.754 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.911319/2021-86
2
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1301-007.751, de 27 de março de 2025, prolatado no julgamento do
processo 10830.909577/2021-01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por CARTON-BOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA., contra acórdão proferido pela 29a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo – DRJ08, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada em face do Despacho Decisório.
Por bem descrever os fatos, reproduzo parte do Relatório elaborado pela DRJ/SP no
v. Acórdão recorrido:
“(...)
Conforme consta do referido Despacho Decisório, o direito creditório invocado no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito corresponde a suposto “Pagamento
Indevido ou a Maior” de IRPJ, código de Receita (Cód. Rec.) 2089, relativo ao
Período de Apuração (PA) (...). No entanto, todo o valor do pagamento
encontrava-se vinculado a débito confessado em DCTF, motivo pelo qual o
Despacho Decisório concluiu inexistir saldo de “pagamento indevido ou a maior” a
ser utilizado na declaração de compensação.
Na manifestação de inconformidade o contribuinte alega que:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.754 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.911319/2021-86
3
•
O despacho decisório deve ser declarado nulo de pleno direito porque
contém vício na motivação decorrente da ausência da exposição dos fundamentos
que culminaram na não homologação da compensação;
•
Ocorreu cerceamento do direito de defesa, pois não analisou o mérito e não
intimou o sujeito passivo a esclarecer os motivos de ter pleiteado a restituição do
tributo pago.
Não apresentou provas do alegado.
Requer a homologação da compensação declarada.”
A DRJ/SP julgou improcedente a manifestação de inconformidade, entendendo que
o despacho decisório se encontra devidamente motivado, com análise expressa sobre a
inexistência de crédito passível de compensação.
Conforme registrado na decisão de piso, o pagamento objeto da compensação
declarada, corresponde exatamente à quota do IRPJ, cujo valor foi integralmente vinculado à
DCTF.
Ressaltou-se que os valores constantes na DCTF estão em plena consonância com
aqueles declarados na ECF, não havendo qualquer retificação dessas declarações por parte da
contribuinte, nem elementos que indicassem inconsistência material entre elas. Consultas aos
sistemas informatizados da Receita Federal confirmaram a inexistência de pagamento a maior ou
indevido.
No tocante à alegada nulidade do despacho por ausência de fundamentação, a DRJ
afastou tal alegação, ao constatar que a decisão administrativa apresenta motivação clara e
objetiva, identificando o DARF informado, o número do pagamento, a data de recolhimento, a
destinação do valor e a ausência de saldo residual que justificasse o direito creditório invocado.
Quanto à suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, também foi afastada,
com fundamento no art. 161 da Instrução Normativa RFB no 1717/2017, segundo o qual a
intimação para apresentação de documentos é faculdade da autoridade fiscal, quando entender
necessária a complementação probatória. No caso concreto, estando presentes todos os
elementos suficientes para a negativa da compensação, a ausência de intimação não configuraria
cerceamento de defesa.
A decisão ainda destacou o disposto na Súmula CARF no 164, segundo a qual a
retificação da DCTF após a ciência do despacho decisório é insuficiente, por si só, para
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.754 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.911319/2021-86
4
comprovação do crédito, sendo indispensável a demonstração do erro que fundamenta a
retificação. Observou-se, contudo, que a contribuinte sequer promoveu a retificação da DCTF,
tampouco apresentou qualquer documentação fiscal ou contábil que demonstrasse erro material
na declaração original.
Em conclusão, a DRJ firmou entendimento de que, diante da inexistência de
comprovação de pagamento indevido ou a maior, e da total vinculação do valor pago ao débito
declarado, não se configura o direito creditório pleiteado, razão pela qual julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
No recurso voluntário, a Recorrente reitera os fundamentos da manifestação de
inconformidade, defendendo a nulidade do despacho decisório por suposta ausência de
fundamentação e cerceamento ao direito de defesa.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo ao exame do mérito.
Cuida-se de recurso voluntário apresentado contra decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – DRJ08, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, mantendo o
Despacho Decisório que não homologou as compensações declaradas nas
Declarações de Compensação (DCOMP) no 33585.14810.211220.1.3.044156,
42013.35242.211220.1.3.042822,
37924.94892.211220.1.3.045293,
22218.21881.211220.1.3.042400,
39109.70900.211220.1.3.04-
3392,
22009.57055.211220.1.3.046672,
05309.30939.211220.1.3.040707,
24293.57788.211220.
1.3.040797,
31087.01636.211220.1.3.046641
e
25170.81724.211220.1.3.044335, em razão da inexistência de crédito disponível.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.754 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.911319/2021-86
5
A recorrente alega, em síntese, a nulidade do despacho decisório por ausência de
motivação e cerceamento ao direito de defesa, sustentando que não lhe teria sido
oportunizada a apresentação de documentos que demonstrassem o alegado
pagamento indevido ou a maior. Todavia, as alegações apresentadas mostram-se
genéricas e desprovidas de lastro probatório mínimo, não sendo indicada, de
forma clara e objetiva, a origem do suposto crédito, tampouco se verifica a
desconstituição dos fundamentos que embasaram a não homologação da
compensação.
Com efeito, tanto a impugnação quanto o recurso voluntário apresentados pela
recorrente limitam-se a afirmar, de forma vaga, que o crédito “não foi sequer
analisado” e que a negativa de homologação teria decorrido de uma “questão de
sistema de informática”.
Melhor sorte não lhe assiste, contudo.
A não homologação da compensação se deu com fundamento na inexistência do
direito creditório invocado no PER/DCOMP, uma vez que o DARF correspondente
ao suposto “Pagamento Indevido ou a Maior” de IRPJ, no valor de R$ 13.707,20,
estava totalmente alocado ao débito de IRPJ, apurado com base no lucro
presumido, conforme indicado em sua DCTF.
E tal conclusão decorre da própria análise do direito creditório realizada no
despacho decisório:

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.754 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.911319/2021-86
6
A decisão de primeira instância, por sua vez, demonstrou que, na DCTF referente
a
dezembro
de
2015,
transmitida
em
19/02/2016
sob
o
no
100.2015.2016.1871250979, a contribuinte declarou o débito de IRPJ apurado
com base no lucro presumido, no valor total de R$ 40.291,59, parcelado em três
quotas de R$ 13.430,53 cada. O valor do pagamento considerado como base do
crédito (DARF de R$ 13.707,20) corresponde exatamente à terceira quota,
acrescida de juros no montante de R$ 276,67.
Ainda segundo a decisão de primeira instância, corroborada pela análise dos
sistemas informatizados da Receita Federal, o pagamento no 5083855593
encontra-se integralmente vinculado ao referido débito confessado em DCTF.
Consoante destacado na análise do direito creditório que instrui o despacho
decisório, inexiste qualquer saldo que possa ser considerado pagamento indevido
ou a maior.
Desse modo, não há o que se falar em nulidade do despacho decisório, ou do
acórdão recorrido, uma vez que praticados por autoridades competentes, sendo
perfeitamente possível identificar os fundamentos que levaram à conclusão pela
não homologação do crédito. Assim, não se mostram presentes os requisitos do
art. 59, inciso II do Decreto no 70.235/721 para configurar a nulidade do despacho
ou decisão.
Em caso análogo julgado por esta relatoria, constante no Acórdão no 1301-
007.749, manifestei-me no sentido de que a ausência de retificação da DCTF não
pode, por si só, inviabilizar a análise do direito creditório, especialmente quando
houver indícios, nos próprios sistemas da Receita Federal, de possíveis
inconsistências entre as declarações prestadas.
Naquele caso específico, a DIPJ transmitida anteriormente ao PER/DCOMP já
indicava, de forma precisa, o valor efetivamente devido no período de apuração,
evidenciando o pagamento indevido ou a maior por parte do contribuinte. Assim,

1 Decreto no 70.235/72
“Art. 59. São nulos: (...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.”

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.754 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.911319/2021-86
7
a divergência entre os valores constantes na DCTF e na DIPJ não poderia ensejar,
como penalidade, a perda do crédito.
Nessas condições, compete à autoridade fiscal apurar a divergência entre os
valores declarados na DIPJ e na DCTF, promovendo, se necessário, a intimação da
contribuinte
para
apresentação
de
documentação
complementar
que
corroborasse a existência do crédito pleiteado, caso entendesse insuficientes os
elementos constantes na DIPJ.
Esse entendimento encontra amparo nas razões de decidir do Acórdão no 1402-
003.767, de relatoria da Ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa, cujo excerto
relevante transcrevo a seguir:
"(...) Por todo o exposto, no presente caso, não poderia a autoridade
administrativa ter limitado sua análise às informações prestadas na DCTF,
se presentes evidências, nos bancos de dados da Receita Federal, de que
outro seria o valor do tributo devido no período apontado na DCOMP, e,
especialmente, mediante apresentação de DIPJ retificadora, da qual consta
não apenas o valor do tributo devido, como também a demonstração da
apuração das bases de cálculo mensais, trimestrais ou anuais da pessoa
jurídica, conforme a sistemática de tributação adotada.
Cabia à autoridade
administrativa, minimamente, questionar a
divergência existente entre ambas as declarações (DIPJ e DCTF) e, ainda
que ultrapassado o prazo decadencial para retificação espontânea da
declaração com erros em seu conteúdo, promover a retificação de ofício,
definindo qual informação deveria prevalecer para análise da compensação
declarada.
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a
existência do indébito utilizado em compensação, e que a autoridade
preparadora não desenvolveu qualquer procedimento para desconstituir tal
realidade, não há como deixar de reconhecer o pagamento a maior e, por
consequência, admitir sua compensação." (grifos e destaques nossos)
Não obstante o entendimento firmado naquele precedente, o mesmo não se
aplica à hipótese dos autos, uma vez que não há qualquer indício de pagamento
indevido ou a maior. Ao contrário, o valor confessado na DCTF original está em
conformidade com o montante apurado na ECF entregue para o respectivo
período.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.754 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.911319/2021-86
8
Ademais, verifica-se que a autoridade julgadora envidou esforços para identificar
eventual pagamento indevido ou a maior, mediante consulta aos sistemas
informatizados da Receita Federal, sem encontrar qualquer evidência que
corroborasse a existência do crédito alegado.
Por sua vez, a Recorrente não apresentou elementos probatórios suficientes que
comprovassem a origem, natureza e legitimidade do crédito pleiteado, não se
desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil,2, aplicável supletiva e subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, conforme prevê o art. 15 do mesmo diploma.
Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste
Conselho, que tem reiteradamente assentado que a ausência de comprovação do
pagamento indevido ou a maior inviabiliza o reconhecimento do direito
creditório. Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes desta Turma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2014
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR NÃO DISPONÍVEL. Deve ser
chancelado o Despacho Decisório que não homologa compensação
lastreada crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior quando resta
demonstrado no processo que o pagamento está alocado em débito ativo
confessado pelo sujeito passivo.
(Acórdão no 1301-007.557, Rel. Cons. Rafael Taranto Malheiros, 3a Câmara
/ 1a Turma Ordinária da 1a Seção, Sessão de Julgamento 08/10/2024)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. Tendo em vista a falta de comprovação da ocorrência do
pagamento indevido ou a maior, não há de ser reconhecido o direito
creditório.
(Acórdão no 1301-007.517, Rel. Cons. Eduardo Monteiro Cardoso, 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária da 1a Seção, Sessão de Julgamento
12/09/2024)

2 Lei no 13.105/2015 (CPC)
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)”

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.754 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.911319/2021-86
9
Acrescente-se, por fim, que o litígio se instaura com a apresentação da
manifestação de inconformidade, sendo esse o momento oportuno para que o
contribuinte apresente provas do crédito que alega ter direito.
Diante da ausência de provas aptas a amparar o direito invocado, conclui-se que a
contribuinte não logrou êxito em demonstrar a existência do crédito tributário
utilizado na compensação, tampouco apresentou fundamentos jurídicos ou
fáticos que infirmassem os motivos do despacho decisório ou da decisão de
primeira instância que julgou improcedente sua manifestação de inconformidade.
Por todo o exposto, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Por todo o exposto, conheço do presente Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 91
DF CARF MF
Original